Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-76.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERPRETAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta pelo apelante contra a empresa ré. O autor sustenta que quitou integralmente as parcelas assumidas em aditivo contratual, de modo que a negativação de seu nome foi indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato foi integralmente quitado pelo apelante, à luz dos documentos apresentados; e (ii) estabelecer se a negativação do nome do autor configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação de cláusulas contratuais deve considerar não apenas a literalidade do texto, mas também a real intenção das partes e o conjunto probatório disponível, conforme o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.
4. O conjunto probatório, especialmente os extratos de pagamento fornecidos pela própria ré, demonstra que o autor quitou as 120 parcelas originalmente pactuadas, inexistindo saldo remanescente exigível.
5. A cobrança indevida de valores após a quitação do contrato e a consequente negativação do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes configuram ato ilícito passível de indenização, pois o dano moral decorrente da indevida restrição de crédito é presumido (dano in re ipsa).
6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo o caráter compensatório e pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A interpretação contratual deve considerar a intenção das partes e o contexto probatório, não se restringindo à literalidade do texto.
2. Comprovada a quitação integral do contrato, são inexigíveis parcelas cobradas posteriormente, configurando ato ilícito a negativação decorrente dessas cobranças.
3. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (dano in re ipsa).
4. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2o, e 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 638.671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2015; STJ, AgRg no Ag 969.319/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.03.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011451-76.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO - CPF: 322.664.598-64 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERPRETAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL. QUITAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta pelo apelante contra a empresa ré. O autor sustenta que quitou integralmente as parcelas assumidas em aditivo contratual, de modo que a negativação de seu nome foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato foi integralmente quitado pelo apelante, à luz dos documentos apresentados; e (ii) estabelecer se a negativação do nome do autor configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação de cláusulas contratuais deve considerar não apenas a literalidade do texto, mas também a real intenção das partes e o conjunto probatório disponível, conforme o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

4.

O conjunto probatório, especialmente os extratos de pagamento fornecidos pela própria ré, demonstra que o autor quitou as 120 parcelas originalmente pactuadas, inexistindo saldo remanescente exigível.

5.

A cobrança indevida de valores após a quitação do contrato e a consequente negativação do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes configuram ato ilícito passível de indenização, pois o dano moral decorrente da indevida restrição de crédito é presumido (dano in re ipsa).

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, garantindo o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação contratual deve considerar a intenção das partes e o contexto probatório, não se restringindo à literalidade do texto.

2.

Comprovada a quitação integral do contrato, são inexigíveis parcelas cobradas posteriormente, configurando ato ilícito a negativação decorrente dessas cobranças.

3.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido (dano in re ipsa).

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 112, 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2o, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 638.671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2015; STJ, AgRg no Ag 969.319/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 16.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.03.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo

JULIANO LOURENCETTI PINHEIRO
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral por Restrição Indevida e

Desvio Produtivo de Tempo n. 1011451-76.2024.8.11.0003
, ajuizada
em face de

N C IMOVEIS LTDA
.
,
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente o pedido inicial.
Por consequência, c
ondeno
u
o autor ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC
, observando-se, contudo, o disposto no §3o, do art. 98, do CPC

(ID
264538279
).

Irresignad
o
,
o autor/
apelante aduz
que a
ssumiu um total de 120 (cento e vinte) parcelas do

contrato inicialmente firmado com terceiros, pois, realizou o pagamento

diretamente
à
Sra.
Ivanice
Minas Prado (2a Proprietária a época), a qual
já
havia
pagado
26 (vinte e seis parcelas
).

Defende que o próprio sistema da ré/apelada
reconhece a quitação do contrato, além de deixar claro que foram incluídas as
novas parcelas, sem qualquer notificação ou aceitação do
autor/apelante
.

Sustenta que
comprov
ou
que ele realizou o pagamento das parcelas de

forma integral,
por meio de
um carnê fornecido pela própria empresa

ré/apelada, todos vinculados ao contrato 02376-1
,
inclusive, antecipando a quitação das parcelas assumidas no

aditivo contratual
, de modo que a negativação do seu nome se deu de forma indevida, o que enseja o dever de indenizar
(ID

264538281
– fls. 244/258
).

A

ré
/
apelad
a
apresentou
contrarrazões
ao recurso
,
pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento

(ID
256859225
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o apelado alega a falta de dialeticidade do recurso, porque o apelante não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos lançados na impugnação à contestação, o que leva ao não conhecimento do apelo.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o autor/apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central parece residir na interpretação do aditivo contratual celebrado em 01/09/2016 (ID 264537790 – fls. 65), notadamente a partir da seguinte cláusula:

A sentença interpretou que tal cláusula implicava que o autor/apelante assumiria o pagamento de um novo saldo devedor, dividido em 120 parcelas mensais a partir daquela data (01/09/2016), com encerramento apenas em 2026.

Por sua vez, o autor/apelante busca desconstruir essa interpretação trazendo diversos documentos que sinalizariam que a real intenção foi assumir as 120 (cento e vinte) parcelas remanescentes do contrato original, que estava sendo quitado pela terceira cedente.

Entre os principais documentos trazidos estão o extrato de pagamentos trazido pela própria ré/apelada comprovando que o autor realizou os pagamentos da parcela 1 até a 120 do contrato 02376-1, sendo esta última quitada em 14/02/2024 e o saldo devedor zerado no sistema da ré após o pagamento da última parcela, indicando a quitação integral (ID 264538267 – fls. 162/164).

Esses e outros documentos anexados buscam demonstrar que a real intenção das partes no aditivo foi apenas reparcelar o saldo remanescente das 120 (cento e vinte) parcelas do contrato original, e não assumir um novo prazo de 120 (cento e vinte) parcelas mensais.

Nessa linha, é possível interpretar que quando o aditivo fala em “120 parcelas mensais”, ele apenas está se referindo à forma de pagamento do saldo remanescente das 120 (cento e vinte) parcelas totais originalmente pactuadas.

Com efeito, essa parece ter sido a real intenção negocial das partes à luz dos demais elementos probatórios carreados nos autos.

Assim, é possível reconhecer que a sentença fez interpretação demasiadamente literal e restritiva daquela cláusula do aditivo, desconsiderando os outros elementos probatórios que apontavam para uma interpretação negocial diversa.

Nesse contexto, tem-se que o autor/apelado promoveu a quitação integral do contrato original, de modo que deve ser reconhecida a inexistência do débito dos valores cobrados após a quitação da parcela no. 120, pois os valores cobrados referem-se a parcelas que extrapolam a obrigação originalmente assumida (parcelas 121 a 125), cuja exigibilidade não foi demonstrada pela parte ré/apelada.

Lado outro, tem-se que a ré/apelada promoveu a negativação do nome o autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito relativas às parcelas tidas como indevidas, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito,
o dano da autora/apelante decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela ré/apelada, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação
, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...]
. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia usualmente fixada em casos análogos por esta Câmara Julgadora.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente. A apelante alega que não realizou o Empréstimo Consignado, e que, portanto, são indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. O réu, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação e anexa como prova uma avença autenticada por selfie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a instituição financeira comprovou a legalidade da pactuação, se a falha na prestação do serviço configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, e definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, bem como os critérios para sua atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente, hipervulnerável, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC).

4. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação.
5. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

6.
O dano moral se presume em razão da natureza do prejuízo suportado pela autora, que teve verba alimentar comprometida por descontos ilegais. O valor arbitrado na primeira instância para a indenização (R$10.000,00) atende ao caráter compensatório, punitivo e inibitório da medida, com base nos critérios do art. 944 do CC e na jurisprudência deste Tribunal
.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, quando comprovada a má-fé por parte do réu, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A correção monetária incide desde a data de cada desconto, e os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento

1.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral
.

2. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

3. As deduções injustificadas são restituídas de forma dobrada quando evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

4. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

5. Os honorários advocatícios comportam adequação quando há modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMT, Apelação n. 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24-8-2023.
(N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para considerar quitado o contrato, e, assim, determinar a imediata exclusão do nome do autor/apelante dos cadastros restritivos de crédito; bem como condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros e correção monetária a partir da decisão. Por consequência, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025